Tribunal: STF
Processo: ADI 5724
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 6.886/2016 DO ESTADO DO PIAUÍ. OPERADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO, NA INTERNET, DO EXTRATO DETALHADO DA CONTA DE PLANOS PRÉ-PAGOS. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS (CF, ART. 24, V). IMPROCEDÊNCIA.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. A Lei 6.886/2016 do Estado do Piauí, ao obrigar que as operadoras de telefonia móvel e fixa disponibilizem, na internet, o extrato detalhado de conta das chamadas telefônicas e serviços utilizados pelos usuários de planos pré-pagos, não tratou diretamente de legislar sobre telecomunicações, mas sim de direito do consumidor. Isso porque o fato de disponibilizar o extrato da conta de plano pré-pago detalhado na internet não diz respeito à matéria específica de contrato de telecomunicação, tendo em vista que tal serviço não se enquadra em nenhuma atividade de telecomunicações definida pelas Leis 4.117/1962 e 9.472/1997.



    4. Trata-se, portanto, de norma sobre direito do consumidor que admite regulamentação concorrente pelos Estados-Membros, nos termos do art. 24, V, da Constituição Federal.



    5. Ação Direta julgada improcedente.